Tribunal: TJDFT
Processo: 0748229-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748229-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ELDIONARIA LIMA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por RINALDO FERREIRA DOS SANTOS (Id. 78017601), em face de decisão proferido pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id. 78017606) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguel n. 0753325-97.2025.8.07.0001, em desfavor de ELDIONARIA LIMA ROCHA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que os extratos bancários juntados revelaram uma movimentação financeira elevada de R$ 19.842,08 (dezenove mil oitocentos e quarenta e dois reais e oito centavos) e R$ 13.176,79 (treze mil cento e setenta e seis mil e setenta e nove centavos) nos meses de agosto e setembro de 2025, respectivamente. Assim, não restou demostrado nos autos a alegada situação de hipossuficiência econômica. Em sede de razões recursais (Id. 78017601), a parte agravante sustenta que houve violação do devido processo legal, posto que o juízo de origem não deu a oportunidade da parte complementar os documentos apresentados na petição inicial a fim de comprovar sua situação de vulnerabilidade econômica, como por exemplo a destinação dos valores recebidos e a apresentação de seus contracheques ou de suas declarações de imposto de renda. Argumenta, ainda, que a movimentação de elevadas quantias diz respeito a resgates de recibos de depósitos bancários, não representando acréscimos patrimoniais. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. Em que pese o recorrente alegue que não foi dada a oportunidade de complementar os documentos apresentados na petição inicial, não o fez em sede de recurso. Portanto, faz-se necessário a intimação do agravante para complementar os documentos necessários para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada aos núcleos familiares carentes de recursos. Nesse sentido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras como IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar e telefone; que são variáveis e passíveis de administração. Portanto, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as instituições financeiras; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda; d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte e e) comprovação da destinação da elevada movimentação financeira nas suas contas bancárias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso, independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital